Tribunal: TJDFT
Processo: 0010387-69.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECUPERAÇÃO DO BEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo - sobretudo, quando há prisão em flagrante, reconhecimento da vítima e coerência e segurança na descrição da violência e da ameaça no cometimento do delito -, não merece guarida a pretensão desclassificatória do crime.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.